Tribunal: TJES
Processo: 0006072-80.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006072-80.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSA SABADIM DE OLIVEIRA e outros

APELADO: ALEX ROCHA LOUREIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE SUCESSÃO HEREDITÁRIA. ESBULHO PRATICADO POR TERCEIRO SEM TÍTULO. REVELIA. PRINCÍPIO DA SAISINE. PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por herdeiras do proprietário falecido de imóvel urbano. As autoras alegaram que a posse decorre da sucessão hereditária e que o afastamento físico do imóvel foi motivado por incêndio. Sustentaram que o esbulho foi praticado por terceiro que passou a ocupar o bem sem título jurídico, impedindo o retorno das autoras ao imóvel. A sentença recorrida rejeitou o pedido por ausência de comprovação da posse e do esbulho, apesar de reconhecida a revelia do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse, notadamente a posse anterior, o esbulho e a perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da identidade física do juiz, embora previsto no CPC/1973, não está reproduzido no CPC/2015 e não tem caráter absoluto, sendo necessária a demonstração de prejuízo à parte, o que não foi evidenciado no caso concreto.

A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, como efeito da revelia, não dispensa a análise do conjunto probatório, mas confere maior força às alegações quando não contrariadas por prova em sentido oposto.

A posse do imóvel pelas autoras restou demonstrada por documentos que comprovam a aquisição do bem pelo genitor e a transferência da posse e propriedade pela abertura da sucessão (art. 1.784 do CC – princípio da saisine).

O esbulho foi caracterizado por prova documental e depoimento do próprio réu, que admitiu desconhecimento dos dados essenciais do imóvel e ausência de título jurídico para sua ocupação, sendo sua versão inconsistente com os fatos demonstrados.

A alegação das autoras de que deixaram temporariamente o imóvel em razão de incêndio não foi impugnada, devendo prevalecer como verídica nos termos dos efeitos da revelia.

Prevalece a posse de quem detém título dominial quando disputada entre partes com posse duvidosa ou não comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade da sentença por ausência do juiz da instrução não se configura sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa.

A posse decorrente da sucessão hereditária transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil.

O esbulho possessório é configurado quando terceiro ocupa imóvel sem título jurídico e impede o exercício da posse pelo legítimo possuidor, especialmente quando este comprova vínculo dominial.

Em caso de revelia, sendo os fatos articulados na inicial verossímeis e corroborados por prova documental e testemunhal, impõe-se o acolhimento do pedido possessório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.784; CPC/2015, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.824.104/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.08.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.555.648/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2025; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.098257-6/001, rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 14.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006072-80.2014.8.08.0012

APELANTES: LARISSA SABADIM DE OLIVEIRA e SABRINA SABADIM DE OLIVEIRA

APELADO: ALEX ROCHA LOUREIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Larisa Sabadim de Oliveira e Sabrina Sabadim de Oliveira em face de Alex Rocha Loureiro, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 14278740, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

A conclusão da MM.ª Juíza
a quo
,
data venia
, pode ser compreendida pela leitura do seguinte trecho da Sentença recorrida:

“No caso em análise, a genitora das autoras declarou que ela e suas filhas, menores à época, deixaram o imóvel por volta de fevereiro/2005, conforme consta à fl. 50. Tal afirmação também foi feita pela autora Larissa à fl. 175.

Então, dado o lapso decorrido entre a desocupação do imóvel pelas autoras (2005) e o registro do boletim unificado de fl. 14 (2013), lavrado para atestar a ocupação pelo réu, não resta configurado o exercício de posse pelas autoras e, menos ainda, o seu esbulho pelo réu.

Tais elementos revelam que as autoras há muito não estavam na posse do bem quando ele supostamente foi vendido por uma terceira pessoa para Nilsmar, o qual, segundo o termo de declaração de fl. 66, disse tê-lo comprado por volta de 2010/2012, vendendo-o posteriormente para Odeci, que o vendeu para Alex.

Ou seja, quando o imóvel passou a ser ocupado pelo réu as autoras já não mais o possuíam, de forma que os atos por ele praticados não configuram esbulho da posse das autoras.

Pelo que elas próprias narram, estiveram na posse do imóvel quando residiam com seu genitor, Estevão, mas um mês após o óbito dele o deixaram, passando a residir em outro local.

(...).

In casu, os documentos acostados não demonstram que as autoras estavam usando, gozando ou dispondo do bem, razão pela qual são insuficientes para comprovarem a posse.

Portanto, não há elementos que demonstrem o exercício de posse legítima pelas autoras, direta ou indiretamente.”

Destaca-se, ainda, que a Magistrada
a quo
decretou a revelia do Requerido, dado que, devidamente citado, não apresentou resposta aos termos da petição inicial.

O fato é que, inconformadas com a conclusão externada na Sentença, as Autoras, ora Apelantes, interpuseram o recurso em julgamento (id 14278741), no qual, inicialmente, alegam a nulidade do
decisum
por violação ao princípio da identidade física do juiz, já que “
a instrução processual foi presidida integralmente por outro magistrado
”, diverso da prolatora da Sentença.

Com a devida vênia das Apelantes, o argumento não prospera porque o princípio da identidade física do juiz (sem previsão no atual Código de Processo Civil - CPC), além de não absoluto, só implica na nulidade da Sentença quando devidamente comprovado prejuízo, sobretudo ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido, aliás, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, de modo que, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no que tange aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se reconhece a nulidade do decisum por ter sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do processo
. Súmula 568/STJ. (...). (AgInt no AREsp n. 2.824.104/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). (Sem grifo no original).

(...).
O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto. O reconhecimento de eventual nulidade demanda a demonstração de efetivo prejuízo, especialmente em relação ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes
. (...). (AgInt no AREsp n. 1.555.648/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025). (Sem grifo no original).

Em relação ao mérito propriamente dito, as Apelantes aduzem que exercem a posse do imóvel desde o falecimento de seu pai, Estevão Carlos de Oliveira, sendo o bem litigioso o único deixado como herança, bem assim que o afastamento do imóvel decorreu de incêndio que destruiu a residência; todavia, a posse teria sido mantida por meio de atos de conservação e pagamento regular do IPTU.

Alegam, ainda, que o Apelado não apresentou nenhum documento que comprovasse a suposta aquisição do imóvel e, pois, a legitimidade de sua posse e, ademais, que o esbulho possessório é recente (2013) e contemporâneo ao ajuizamento da ação (2014), de modo que restou caracterizado quando foram impedidas de acessar o imóvel.

Por fim, insistem que há prova documental suficiente nos autos a evidenciar sua posse, de forma direta no passado e indireta posteriormente, o que justifica a reintegração pleiteada na petição inicial.

Com estas breves informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, imperioso ressaltar que a presunção de veracidade dos fatos, como efeito da revelia, não implica necessariamente na procedência do pedido, sobretudo quando as provas constantes nos autos contrariem os termos da petição inicial.

Na hipótese em julgamento, contudo, as provas acostadas aos autos,
data maxima venia
, permitem o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial; a veracidade dos fatos descritos pelas Apelantes,
concessa venia
, são confirmadas pelos documentos e depoimentos orais prestados nos autos.

O imóvel objeto do litígio (localizado na quadra 24, lote 10, Jardim Campo Grande, Cariacica/ES), insta salientar, foi adquirido pelo genitor (Estevão Carlos de Oliveira) das Apelantes (vide fls. 16-19, fls. 133-139 e fls. 181-183) e a elas transferido com a abertura da sucessão (conforme certidão de óbito de fl. 08), em decorrência do princípio da
saisine
hereditária (art. 1.784 do Código Civil - CC).

As Apelantes também comprovaram o esbulho, conforme documentos de fls. 13-14 e no depoimento prestado pelo próprio Apelado (fls. 174-174v), depoimento este, aliás, do qual também se pode extrair o completo,
data venia
, desconhecimento do Apelado de fatos sobre o imóvel e sobre sua aquisição - ele não sabia, por exemplo, nem o número do lote, nem se recorda dos terrenos vizinhos.

Ademais, a versão das Apelantes de que deixaram o imóvel em razão de um incêndio que o danificou
, concessa venia
, não foi impugnada pelo Apelado e, como efeito da revelia, deve prevalecer sobre a falta de documentos do Apelado capaz de justificar sua alegada posse.

Assim, além dos efeitos da revelia as Apelantes demonstraram vínculo com o imóvel, ao passo que o Apelado expressamente admitiu que não detém a posse física do bem, ocasião em que deve ser acolhida a pretensão deduzida na petição inicial. Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR - AUSÊNCIA DE PROVA - MELHOR POSSE BASEADA EM DOMÍNIO - SÚMULA 487 DO STF. Na ação de reintegração de posse, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do postulante, o esbulho praticado pelo réu e a data em que ocorreu, e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. "Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada" (Súmula 487 do STF).
Nos casos em que duas pessoas disputam a posse a título de proprietários ou quando é duvidosa a posse de ambos os litigantes, deve prevalecer a posse de quem tem o título de domínio
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.098257-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2025, publicação da súmula em 14/05/2025). (Sem grifo no original).

Destarte, à luz da fundamentação ora externada, minha conclusão é pelo provimento do recurso e a procedência do pedido formulado pelas Apelantes na petição inicial.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial.

Condeno o Apelado ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.